Tribunal: TJES
Processo: 5000116-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000116-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILSON DA COSTA PINTO
AGRAVADO: MARIA ANILSIA MATOS DA COSTA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento interposto por
EDILSON DA COSTA PINTO
em razão da decisão, proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
MARIA ANILSIA MATOS
, indeferiu a liminar.

O agravante aduz em suas razões que se trata de comodato verbal, pois o agravante permitiu que seu irmão e a família vivesse no imóvel. Todavia, o irmão se divorciou em Novembro de 2019, mas a ex-esposa continua vivendo no imóvel e, mesmo após ser notificada para desocupá-lo, não o fez.

Por fim, afirma estarem presentes os requisitos do art. 311 do CPC.

Liminar deferida (ID Nº 373926).

Foi interposto Agravo Interno por MARIA ANILSIA MATOS (384218).

Contrarrazões ao agravo interno (441423).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (513034).

Foram ofertadas informações pelo magistrado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento interposto por
EDILSON DA COSTA PINTO
e
m razão da decisão, proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
MARIA ANILSIA MATOS
, indeferiu a liminar.

O agravante aduz em suas razões que se trata de comodato verbal, pois o agravante permitiu que seu irmão e a família vivesse no imóvel. Todavia, o irmão se divorciou em Novembro de 2019, mas a ex-esposa continua vivendo no imóvel e, mesmo após ser notificada para desocupá-lo, não o fez.

Por fim, afirma estarem presentes os requisitos do art. 311 do CPC.

Liminar deferida (ID Nº 373926). Todavia, em razão da pandemia do Covid-19, os efeitos da decisão liminar concedida foram suspensos pelo prazo de 90 (noventa dias).

Foi interposto Agravo Interno por
MARIA ANILSIA MATOS
(384218).

Contrarrazões ao agravo interno (441423).

Contrarrazões ao agravo de instrumento

(513034).

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise do mérito. E já adianto que manterei o entendimento proferido na decisão liminar.
Explico.

Trata a espécie de ação possessória, em que o agravante pretende ver-se reintegrado na posse de imóvel dado em comodato verbal ao seu irmão, ex-marido da agravada. Todavia, a agravada não o desocupou no prazo que lhe foi assinalado por ocasião da denúncia do contrato.

Como é cediço, o
possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho (art. 926 do CPC) e, para tanto, deve comprovar,nos termos d
os artigos 561 e 562 do CPC: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

Primeiramente, impende salientar que o comodato verbal restou devidamente comprovado por reconhecimento da própria agravada, na conversa no Whatsapp (372606) e no Termo de Declaração que a agravada prestou à Policia Civil (372604), no qual relata que o apartamento é do recorrente e que esse permitiu que o ex-casal residisse no local.

Há também comprovação do esbulho, através da notificação realizada pelo advogado do recorrente, na qual concede prazo para que ela desocupe o imóvel. Todavia, ela responde que não sairia e que o recorrente que entrasse na Justiça.

Diante dos fatos acima narrados, verifico que, ainda que a posse da agravada fosse, a princípio, de boa-fé, não deve ela permanecer no bem, ante a impossibilidade de eternização do comodato verbal, dada a vontade de seu proprietário em reaver o imóvel, após notificação, bem como em razão do próprio ajuizamento desta ação e de toda a documentação carreada aos autos.

De se destacar que o artigo 1208 do Código Civil impede a aquisição da posse em casos como o que ora se apresenta, prevendo que
“n
ão induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”
.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CC ANTERIOR, ART. 1.250.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. PROCEDÊNCIA.

I.
Dado em comodato o imóvel, mediante contrato verbal, onde, evidentemente, não há prazo assinalado, bastante à desocupação a notificação ao comodatário da pretensão do comodante, não se lhe exigindo prova de necessidade imprevista e urgente do bem.

II. Pedido de perdas e danos indeferido.

III. Precedentes do STJ.

IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Ação de reintegração de posse julgada procedente em parte.

(REsp 605.137/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2004, DJ 23/08/2004, p. 251)

APELAÇÃO. POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL DENUNCIADO.

1. Apelo não conhecido quanto ao direito de retenção por constituir inovação recursal.

2. Impossibilidade jurídica do pedido, afastada, tendo em vista que o ordenamento jurídico ampara a tutela possessória. Posse anterior verificada
in status assertionis
pelos fatos e causa de pedir constantes da petição inicial.

3.
Não desocupação no prazo oportunizado pelo comodante. Esbulho ficto caracterizado. Posse precária por parte do comodatário. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Adequação do ajuizamento de ação possessória.

4. Questão concernente à interpretação do julgado, quanto à delimitação e extensão do direito à indenização das benfeitorias e valorização econômica por estas causadas no imóvel, a serem solvidas em liquidação de sentença. (TJ-RS - Apelação Cível AC 70048513303, Data de publicação: 10/12/2012, 17ª Câmara Cível – Julgamento: 28 de Novembro de 2012, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich).

Cabe salientar que em razão da gravidade da pandemia do Covid-19 e, atentando-se ao fato da agravada ser pessoa idosa, suspendi os efeitos da decisão liminar concedida pelo prazo de 90 (noventa dias), em
08 de Abril de 2020
, contudo o prazo já transcorreu, bem como foi suficiente para que a agravada se organizasse e encontrasse outro local para residir.

Inclusive, o agravante informa a desocupação do imóvel em 07/04/2020 (petição n. 441427), bem como que já há terceiro morando lá.

Ademais, a defesa da agravada, com base na usucapião, não pode ser analisada neste momento, sob pena de supressão de instância, eis que o magistrado de piso ainda não a analisou. E, mesmo que assim não fosse, como me manifestei acima a
própria agravada, no Termo de Declaração que prestou à Policia Civil (372604), relatou que o apartamento é do recorrente e que esse permitiu que o ex-casal residisse no local, o que reforça, a princípio, a mera tolerância.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, confirmando a liminar

antes deferida.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento,
resta prejudicada a análise do Agravo Interno
interposto.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO – SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - O
possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho (art. 926 do CPC) e, para tanto, deve comprovar,nos termos d
os artigos 561 e 562 do CPC: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

2 - Ainda que a posse da agravada fosse, a princípio, de boa-fé, não deve ela permanecer no bem, ante a impossibilidade de eternização do comodato verbal, dada a vontade de seu proprietário em reaver o imóvel, após notificação, bem como em razão do próprio ajuizamento desta ação e de toda a documentação carreada aos autos.

3 - O
artigo 1208 do Código Civil impede a aquisição da posse em casos como o que ora se apresenta, prevendo que
“n
ão induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”
.

4 – Agravo de Instrumento provido confirmando a liminar

antes deferida.

5 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
, CONHECER DO RECURSO

E
DAR-LHE PROVIMENTO
E
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos

termos do voto do e. Relator.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.